Tribunal: TJDFT
Processo: 0729487-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729487-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JAQUELINE PEREIRA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0712296-78.2023.8.07.0020, concedeu tutela de urgência a fim de determinar a reativação da parte autora pelo tempo necessário para tratamento da enfermidade já diagnosticada, mediante a manutenção do pagamento das mensalidades. Em suas razões recursais, a agravante aduz que é lícito o cancelamento de contratos coletivos empresariais e por adesão e que o contrato mantido pela parte agravada expressamente prevê a possibilidade de denúncia imotivada do contrato por qualquer das partes após o prazo de 12 (doze) meses de vigência inicial, desde que com aviso prévio de 60 (sessenta) dias. Assevera que não há risco de desassistência, uma vez que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) prevê a portabilidade de carências do beneficiário ou estipulante cujo plano seja cancelado. Afirma que foi seguido o previsto nas Resoluções Normativas no 509/2022 e 557/2022 da ANS. Alega que as operadoras não estão obrigadas a disponibilizar plano individual e que incumbe ao Estado a prestação obrigatória do serviço público de saúde. Afirma que não é possível a resilição unilateral apenas nos casos em que há internação hospitalar ou tratamento para manutenção da vida. Defende que o valor da multa diária fixada é desproporcional e que o valor da multa deve ser limitado ao valor principal. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão proferida ou, ao menos, minorar o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de revogar a tutela provisória concedida. Preparo devidamente recolhido nos Ids 49238965 e 49238966. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão de efeito suspensivo ao recurso devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada (ID 163706593 na origem): Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por JAQUELINE PEREIRA GONCALVES em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, todos qualificados nos autos. Alega a parte autora ser portadora de câncer de mama, com indícios de infadenite crônica granulomatosa nos nódulos hepático, de modo que se encontra em tratamento e acompanhamento para impedir da reincidência da enfermidade. Discorre que, no curso do tratamento, a ré teria informado a exclusão da sua condição de beneficiária do plano, negando cobertura dos procedimentos pretendidos, notadamente indicação de um laboratório credenciado para exame PCR para tuberculose ganglionar em tecido já retirado em biópsia. Pretende liminar para reinclusão da condição de beneficiária. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC determina que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tem-se, contudo, que o pedido da parte autora deve ser parcialmente deferido. Isso porque há demonstração sumária da probabilidade do direito alegada, notadamente a condição de beneficiária do plano de saúde ofertado pela ré (ID 163618224) e ainda pela exclusão unilateral pela operadora (ID 163618227) no curso do tratamento realizado, conforme laudo médico de ID 163618230. Importa destacar que o art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe que as operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Quanto aos beneficiários internados ou em tratamento, o art. 8o, § 3o, alínea “b” da Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento, como no caso em análise neste feito. Importante também destacar que o c. STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." No caso dos autos, o relatório médico retrata a possibilidade de haver reincidência do câncer experimentado pela autora, de modo que deveria manter o tratamento hormonal em curso por pelos menos 05 anos – ID 163618230. Evidente, assim, a probabilidade do direito alegada e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que a interrupção do tratamento pode ocasionar o ressurgimento da enfermidade descrita no laudo. Importante destacar que o pedido liminar para manutenção da cobertura deve ser condicionado ao adimplemento das mensalidades nos moldes antecedentes do contrato, ao interesse do autor na manutenção do contrato e principalmente ao tempo necessário para tratamento da enfermidade já diagnosticada, sendo liberalidade do réu exigir da autora comprovação, em prazo trienal (cada 03 meses), sobre a subsistência da patologia e do tratamento alegados na inicial. Dispositivo Forte nessas razões, defiro parcialmente a tutela de urgência, a fim de determinar que a parte requerida reative, no prazo de 48 horas da intimação, o plano de saúde da parte autora nas mesmas condições originárias, pelo tempo necessário para tratamento da enfermidade já diagnosticada, mediante a manutenção do pagamento das mensalidades, sob pena de multa referente ao dobro do valor de cada procedimento necessário ao tratamento da autora não autorizado pela ré. Cite-se e intime-se a parte requerida para apresentar contestação, por meio de advogado, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia, tendo em vista a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera. Homologo a tramitação prioritária – parte autora portadora de enfermidade - art. 1.048 do CPC. Retifique-se autuação para que as partes sejam qualificadas como autor e réu e não como reconvinte e denunciado à lide. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se. Não assiste razão à agravante. De início, ressalte-se que a relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) Além disso, aplica-se a Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, bem como as normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Quanto à possibilidade de resilição unilateral do contrato de plano de saúde, saliente-se que, nos planos de saúde individuais e familiares, aplica-se o art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei no 9.656/1998, vedando a resolução contratual por inadimplência sem prévia notificação do consumidor. Por sua vez, o art. 14 da Resolução no 557/2022 da ANS, aplicável aos planos de saúde empresariais contratados por empresário individual, dispõe que, ressalvadas as hipóteses de ilegitimidade e inadimplência, o plano de saúde contratado por empresário individual pode ser rescindido pela operadora apenas na data de seu aniversário, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, devendo a operadora apresentar ao contratante as razões da rescisão no ato de comunicação. Transcrevo: Art. 14. À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. Parágrafo único. Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação. (Destaquei.) No caso em tela, trata-se de contrato de plano saúde empresarial contratado por microempreendedor individual (MEI), conforme se afere a partir do certificado de condição de MEI juntado no ID 163618225 nos autos de origem e da notificação de rescisão juntada no ID 49238976 nos presentes autos. Portanto, o contrato se sujeita ao disposto no art. 14 da Resolução no 557/2022 da ANS. Ademais, as informações juntadas pela agravante no ID 49238975, pág. 2 demonstram que o contrato em tela teve sua data de início de vigência em 1o de janeiro de 2020. Entretanto, a referida notificação de rescisão é datada de 28 de abril de 2023, e não inclui as razões da rescisão. Assim, não restou atendido o disposto no art. 14 da Resolução no 557/2022 da ANS, pois a contratação não foi rescindida na data de aniversário da contratação do plano de saúde por empresário individual e a notificação da rescisão não foi motivada. Além disso, cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante, no Tema Repetitivo no 1.082, no sentido de que “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida”. Transcrevo a ementa do acórdão paradigma: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." 2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3. Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8o, § 3o, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013. 4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido - é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência; (v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.) No caso em tela, a agravada se encontra em tratamento por complicações decorrentes de câncer de mama, tendo realizado quimioterapia e mastectomia bilateral, mas ainda com alto risco de recidiva, e estando atualmente em tratamento adjuvante com hormonioterapia para evitar o retorno da doença, além de ter sido diagnosticada com linfadenite crônica granulomatosa nos nódulos hepáticos, com suspeita de sarcoidose, conforme comprovado pelos exames médicos de ID 163618228, 163618229 e 163618236 e pelos relatórios médicos de ID 163618230, 163618231, 163618232, 163618233, 163618234 e 163618235. Os documentos médicos acostados demonstram que a agravada está em pleno tratamento médico necessário para sua sobrevivência e para a preservação de sua incolumidade física, enquadrando-se na situação prevista na tese estabelecida no Tema no 1.082 do STJ, de modo a impossibilitar a rescisão unilateral do plano de saúde enquanto não ocorrer a efetiva alta da paciente. No mesmo sentido tem se posicionado este Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CDC. L. 9.656/1998. TEMA 1.082. APLICABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR NO CURSO DA INTERNAÇÃO. TRATAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC. 2. No caso dos autos, verifica-se que o apelado realizou procedimento cirúrgico para amputação de sua perna, tendo, logo após, contraído infecção, razão pela qual foi internado na UTI, ocasião em que foi informado da rescisão unilateral do contrato. 3. A jurisprudência já afirmou a abusividade da rescisão contratual de plano de saúde no curso da internação do paciente para tratamento de urgência ou emergência, uma vez que coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem. 4. A obrigação da operadora de saúde de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física se estende até a efetiva alta, nos termos do precedente qualificado do STJ (Tema 1.082) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1706753, 07362349620228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. TEMA 1.082 DO STJ. 1. O direito à continuidade do vínculo com o plano de saúde coletivo a pacientes que se encontram em meio a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência, ainda que a rescisão seja legítima, foi atestado em recente julgamento pelo eg. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). 2. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão 1631289, 07142332020228070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, não apenas a rescisão unilateral do plano de saúde efetuada pela operadora se mostrou inválida, por ter deixado de observar os requisitos temporal e formal estabelecidos pela Resolução no 577/2022 da ANS, mas também, ainda que fosse reconhecida a validade da rescisão, se mostraria necessária a continuidade da prestação dos tratamentos necessários para a preservação da saúde da paciente até a sua efetiva alta, em consequência do disposto pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.082. Assim, constatada a probabilidade do direito da agravada, além do perigo da demora, diante do iminente risco à sua vida e integridade física, mostra-se necessária a manutenção da decisão agravada e, consequentemente, o indeferimento do efeito suspensivo ao recurso. Quanto ao valor da multa cominatória (astreintes), entendo que o valor arbitrado, igual ao dobro do valor de cada procedimento não realizado, não se mostra adequado, em face da sua indeterminação, uma vez que o valor dos procedimentos não restou comprovado nos autos, não sendo possível fixar a multa em valor incerto. Entretanto, descabido o argumento da agravante de que a multa deve ser fixada em valor não superior ao valor da causa, pois inexistente determinação legal nesse sentido. Ademais, o valor pleiteado, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra ínfimo face à natureza da obrigação controvertida. A multa deve ser fixada em patamar necessário e suficiente para dissuadir a parte do descumprimento da obrigação, conforme preceitua o art. 537 do Código de Processo Civil. Desta feita, altero o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que reputo adequado e suficiente para assegurar o cumprimento da obrigação, além de compatível com os precedentes deste Tribunal de Justiça. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, exclusivamente a fim de alterar o valor da multa cominatória para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), mantendo íntegra a decisão agravada em seus demais termos. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 25 de julho de 2023 15:23:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador